Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706246-93.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0706246-93.2023.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: JOSE RODRIGUES DA COSTA DESPACHO Observo que o documento ID 62641863 ostenta numeração diversa da guia de custas relacionada ao presente recurso. Por conseguinte, intime-se a parte apelante para juntar aos autos o comprovante de pagamento correspondente, bem como para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora